Tribunal: TJDFT
Processo: 0723660-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723660-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO COELHO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO, ELIZIO MARTINS DA COSTA, DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para esclarecer a hipótese de cabimento do agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator